Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA QUE EFETUA O CANCELAMENTO INDEVIDO DA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DESACERTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido e condenou a ré GOL LINHAS AÉREAS ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.593,55, em razão do cancelamento indevido de passagem aérea. Em suas razões, sustenta que está configurado o dano moral, pois houve o cancelamento indevido da passagem. Requer a reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos (ID 28341251 e 28341252). Contrarrazões apresentadas (ID 27988083).
III. Disciplina o Código de Defesa do Consumidor que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Na situação em exame, não se vislumbra a ocorrência de dano moral. Em que pese o cancelamento indevido da passagem, não houve atraso considerável na chegada da parte recorrente ao destino final. Destaca-se que com a compra de nova passagem, a qual foi objeto de pedido de ressarcimento, a parte recorrente chegou 2 horas e 18 minutos atrasada ao destino, o que não gera dano moral indenizável.
V. Assim, não há que se falar em dano moral, porquanto ausente a demonstração de fato apto a ocasionar prejuízo à reputação ou abalo psíquico da parte recorrente, tão somente pelo cancelamento unilateral da passagem. Com efeito, é entendimento dominante na jurisprudência das Turmas Recursais que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação. Precedente: (Acórdão 1361428, 07008452720218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.